Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701047-64.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL DE ALMEIDA CORTES RIBEIRO, JULIANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUAN APARECIDO DA SILVA PORCARIO, PABLO PETERSEN SANTOS CONSULI, FABRICIO GIOVANNI RIBEIRO DE BARROS, MAYARA HENRIQUE SILVA, MONICA MARTINS MOREIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS TJ DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 17810902. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 17772565. Arquivem-se os autos, após. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito